Tribunal: TJDFT
Processo: 0749658-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749658-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: WESCLEY PEREIRA DA SILVA DESPACHO Banco de Brasília S.A. opõe embargos de declaração nos quais alega que quando da prolação da decisão, o Juízo não concedeu a tutela de urgência. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento, no qual, em v. acórdão foi dado provimento. Ocorre que o acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Wescley Pereira da Silva, ao contrário do que Banco de Brasília S.A. sustenta. Ante o exposto, intime-se Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos embargos de declaração opostos por ele diante da inexistência de interesse recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator